Tribunal: STJ
Processo: 0336633-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1032724 - SP (2025/0336633-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR LEITE DE MOURA (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS

TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. VALIDADE.
POSSE DE MUNIÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRIVILÉGIO
ESPECIAL DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. PRISÃO
PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
discutia: (i) a ausência de fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, com alegação de
ilicitude das provas derivadas; (ii) a atipicidade material da posse de 2 munições de calibre .22,
com aplicação do princípio da insignificância; (iii) o indevido afastamento do redutor do
§
art. 33,
4o, da
(iv) alegação de
na dosimetria da pena; e (v) ausência de
Lei 11.343/2006;
bis in idem
fundamentação atual para a manutenção da custódia preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as buscas pessoal e domiciliar foram realizadas
com base em fundadas razões, se a posse de munições desacompanhadas de arma de fogo é atípica,
se o redutor do
§ 4o, da
é aplicável, e se há fundamentação suficiente para
art. 33,
Lei 11.343/2006
a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal e domiciliar foi considerada válida, pois houve fundada suspeita decorrente da
conduta do agravante, que tentou empreender fuga ao avistar a guarnição policial e foi flagrado em
posse de drogas em local conhecido por tráfico.
4. A posse de munições desacompanhadas de arma de fogo, em contexto de tráfico de drogas, não
permite a aplicação do princípio da insignificância, dada a reprovabilidade da conduta e o risco à
segurança pública.
Documento eletrônico VDA52294197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 98ffb741-a84c-476e-8873-ab37df171129

5. O redutor do
§ 4o, da
foi afastado, pois o agravante, embora
art. 33,
Lei 11.343/2006
tecnicamente primário, possui registro de cinco atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, e
houve a apreensão de petrechos comumente utilizados na traficância, demonstrando dedicação à
atividade criminosa.
6. A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos justificam a manutenção da prisão
preventiva, evidenciando a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem
pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal e domiciliar é válida quando realizada com base em fundada suspeita, vinculada
à finalidade probatória e em conformidade com o
do Código de Processo Penal.
art. 244
2. A posse de munições desacompanhadas de arma de fogo, em contexto de tráfico de drogas, não
permite a aplicação do princípio da insignificância.
3. O redutor do
§ 4o, da
não é aplicável a réu que demonstra dedicação à
art. 33,
Lei 11.343/2006
atividade criminosa, ainda que tecnicamente primário.
4. A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos podem justificar a manutenção da
prisão preventiva, evidenciando a gravidade concreta da conduta.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 4o.
art. 244; Lei 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
A
STF, RE 603.616/RO; STJ,
gRg no HC n. 1.014.548/SP,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j 12.8.2025; AgRg no
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.6.2025; AgRg no
REsp n. 2.098.878/PR,
AgRg no
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, j.
REsp 1.784.272/RS,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
24/9/2019; AREsp n. 2.834.277/SP,
AgRg no
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 4
22/4/2025;
REsp n. 2.162.453/CE,
/12/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
12/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52294197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 98ffb741-a84c-476e-8873-ab37df171129

AgRg no HABEAS CORPUS No 1032724 - SP (2025/0336633-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR LEITE DE MOURA (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS

TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. VALIDADE.
POSSE DE MUNIÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRIVILÉGIO
ESPECIAL DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. PRISÃO
PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
discutia: (i) a ausência de fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, com alegação de
ilicitude das provas derivadas; (ii) a atipicidade material da posse de 2 munições de calibre .22,
com aplicação do princípio da insignificância; (iii) o indevido afastamento do redutor do art. 33,
§ 4o, da Lei 11.343/2006; (iv) alegação de
na dosimetria da pena; e (v) ausência de
bis in idem
fundamentação atual para a manutenção da custódia preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as buscas pessoal e domiciliar foram realizadas
com base em fundadas razões, se a posse de munições desacompanhadas de arma de fogo é
atípica, se o redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 é aplicável, e se há fundamentação
suficiente para a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal e domiciliar foi considerada válida, pois houve fundada suspeita decorrente
da conduta do agravante, que tentou empreender fuga ao avistar a guarnição policial e foi
flagrado em posse de drogas em local conhecido por tráfico.
Documento eletrônico VDA51413938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:37
Código de Controle do Documento: bcb1ec5d-54b3-4c12-8221-ed2f07b75f72

4. A posse de munições desacompanhadas de arma de fogo, em contexto de tráfico de drogas,
não permite a aplicação do princípio da insignificância, dada a reprovabilidade da conduta e o
risco à segurança pública.
5. O redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 foi afastado, pois o agravante, embora
tecnicamente primário, possui registro de cinco atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, e
houve a apreensão de petrechos comumente utilizados na traficância, demonstrando dedicação à
atividade criminosa.
6. A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos justificam a manutenção da prisão
preventiva, evidenciando a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem
pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal e domiciliar é válida quando realizada com base em fundada suspeita,
vinculada à finalidade probatória e em conformidade com o art. 244 do Código de Processo
Penal.
2. A posse de munições desacompanhadas de arma de fogo, em contexto de tráfico de drogas,
não permite a aplicação do princípio da insignificância.
3. O redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 não é aplicável a réu que demonstra dedicação à
atividade criminosa, ainda que tecnicamente primário.
4. A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos podem justificar a manutenção da
prisão preventiva, evidenciando a gravidade concreta da conduta.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
A
STF, RE 603.616/RO; STJ,
gRg no HC n. 1.014.548/SP,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j 12.8.2025; AgRg no REsp n.
2.098.878/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.6.2025; AgRg no AgRg
no REsp 1.784.272/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, j. 24/9/2019
; AREsp n. 2.834.277/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/4/2025
; AgRg no REsp n. 2.162.453/CE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 4/12
/2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51413938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:37
Código de Controle do Documento: bcb1ec5d-54b3-4c12-8221-ed2f07b75f72

Trata-se de agravo regimental interposto por ALEX SAMPAIO MARTINS em favor
de
, contra decisão que não conheceu do
JOÃO VICTOR LEITE DE MOURA
habeas corpus (
fls. 640-627).
Nas razões recursais, a defesa reafirma: i) a ausência de fundadas razões para a busca
pessoal e domiciliar, com ilicitude das provas daí derivadas; ii) a atipicidade material da posse
de 2 munições de calibre .22, pela aplicação do princípio da insignificância e pela inexistência de
arma apta ao disparo; iii) o indevido afastamento do redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006,
por atos infracionais antigos e sem demonstração de gravidade, iv) além de bis in idem na
primeira e terceira fase, pela consideração da quantidade de droga; v) e a falta de fundamentação
atual para a manutenção da custódia, após o encerramento da instrução (fls. 647-665).
Requer a reconsideração da decisão recorrida, a fim de seja declarada a ilicitude das
provas (drogas, munições, confissão) obtidas em buscas ilegais. Alternativamente, a absolvição
pela atipicidade da posse de munição e a aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, §
4o, da Lei de Drogas, na fração máxima, com fixação do regime aberto.
É o relatório.
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
De acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal poderá ser
realizada, independente de mandado judicial, nas hipóteses de prisão em flagrante ou quando
houver suspeita de que o agente esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito.
Sobre o tema, esta Corte já se manifestou reiteradas vezes que "há uma necessária
referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se
converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (
),
fishing expeditions
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação
específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração
penal" (HC n. 774.140/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
).
25/10/2022
28/10/2022
No caso, observa-se que a atuação dos policiais se justificou na conduta suspeita do
réu que sempre ao notar a aproximação da guarnição, tentou empreender fuga, para evitar a
abordagem. Ademais, ele foi visto repassando a sacola que continha drogas ao corréu, em local
indicado como de traficância. Logo, é valida a prova colhida quando há fundada suspeita de que
o réu estivesse ocultando a prática da traficância.
Documento eletrônico VDA51413938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:37
Código de Controle do Documento: bcb1ec5d-54b3-4c12-8221-ed2f07b75f72

No mesmo sentido: AgRg no HC n. 1.014.548/SP, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no REsp n.
12/8/2025
21/8/2025
2.098.878/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
16/6/2025
DJEN de
.
11/6/2025
Do mesmo modo, não há ilegalidade na busca domiciliar precedida da apreensão de
drogas com o paciente em via pública.
O entendimento perfilhado no acórdão impugnado está em harmonia com o decidido
pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, segundo o qual o ingresso
dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será
lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade.
Na hipótese, consta que o paciente foi visto saindo de um imóvel e empreendeu fuga
pelas vielas do bairro, ao avistar a viatura policial. Momentos depois, e há aproximadamente
quatro quarteirões, foi preso em flagrante na posse de drogas, em via publica. Nesse contexto,
observa-se que a busca domiciliar foi realizada nos limites do flagrante.
No tocante ao pedido de absolvição, quanto ao delito de posse de munição, mais uma
vez não assiste razão à defesa.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos
nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir
sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a
incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de
munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.
Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos
crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição (HC 391.736/MS, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, D Je
; HC
3/8/2017
14/8/2017
393.617/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em
, D Je
).
13/6/2017
20/6/2017
Não obstante, vale lembrar que esta Corte acompanhou a nova diretriz
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que passou a admitir a incidência do princípio da
insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de
armamento hábil a deflagrá-la.
Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do
princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério
meramente matemático. Isso porque é evidente que a aplicação ou não do princípio da bagatela
está diretamente relacionada às circunstâncias do flagrante, sendo imperioso o vislumbre
imediato da ausência de lesividade da conduta, o que não ocorre, por exemplo, quando a
Documento eletrônico VDA51413938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:37
Código de Controle do Documento: bcb1ec5d-54b3-4c12-8221-ed2f07b75f72

apreensão está atrelada à prática de outros delitos, ou mesmo quando há o acompanhamento das
munições por arma de fogo, apta a preencher a tipicidade material do delito.
Na espécie, ainda que tenham sido recolhidas 2 munições calibre 22mm, de uso
permitido, a apreensão do referido armamento bélico se deu em um contexto de tráfico de
substância entorpecente - sendo, portanto, descabida a flexibilização do entendimento
consolidado nesta Corte Superior, pois não se acham presentes os requisitos necessários ao
reconhecimento do princípio da "bagatela penal", não sendo reduzido o grau de reprovabilidade
da conduta.
Confira: AgRg no AgRg no REsp 1.784.272/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
, Dje
.
24/9/2019
3/10/2019
Já em relação à aplicação do tráfico privilegiado, consta na sentença condenatória:

De fato, foram apreendidos dois tijolos de cocaína (aproximadamente 1642g), 24
pedras de crack (625g), 826 papelotes de maconha (849g), 907 microtubos de
cocaína (752g), 51 microtubos de cocaína (42g), 09 porções de maconha (14g) e 01
porção de maconha (19g).
Também, dois rolos de plástico filme, duas tesouras pequenas, um facão, vários
. Por fim, a inexplicável e grande
aparelhos celulares e três balanças de precisão
quantia de R$8.190,00 (oito mil, cento e noventa reais).
Quanto ao redutor do §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, tem-se por incabível a sua
aplicação.
De fato, tem-se que há várias condenações anteriores por atos infracionais análogos
: 1500358-95.2019.8.26.0236, 1500452-
ao crime de tráfico de drogas
09.2020.8.26.0236,
1500486-91.2020.2020.8.26.0236,
1500489-
36.2020.2020.8.26.0236 e 1500527-24.2021.8.26.0236 (fls. 66/67).
Tal constatação comprova que, embora seja o réu tecnicamente primário, ele se
dedica à atividade criminosa, afastando a benesse do dispositivo mencionado.

Com efeito, o registro de cinco atos infracionais pelo paciente, ainda menor de vinte
um anos de idade quando dos fatos objetos dessa ação penal, e apreensão de petrechos para a
venda de entorpecentes não deixa dúvida da sua dedicação a atividade criminosa, autorizando a
negativa do benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
Observe-se: AREsp n. 2.834.277/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de 30/4/2025; AgRg no REsp n. 2.162.453/CE,
22/4/2025
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.
4/12/2024
9/12/2024
Por fim, a decisão impugnada indicou motivação suficiente para negar o recurso em
liberdade.
Documento eletrônico VDA51413938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:37
Código de Controle do Documento: bcb1ec5d-54b3-4c12-8221-ed2f07b75f72

Esta Corte possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos
entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato,
podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
Ao agravante foi atribuída a posse de "dois tijolos de cocaína (aproximadamente
1642g), 24 pedras de crack (625g), 826 papelotes de maconha (849g), 907 microtubos de
cocaína (752g), 51 microtubos de cocaína (42g), 09 porções de maconha (14g) e 01 porção de
maconha (19g)."
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51413938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:37
Código de Controle do Documento: bcb1ec5d-54b3-4c12-8221-ed2f07b75f72

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.032.724 / SP
Número Registro: 2025/0336633-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000878620258260556 20376372025 271412025
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEX MARTINS
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO VICTOR LEITE DE MOURA (PRESO)
CORRÉU
: ELIXANDRE PEREIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO VICTOR LEITE DE MOURA (PRESO)
ADVOGADO : ALEX MARTINS - SP389820
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA52267234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:48:49
Código de Controle do Documento: 95bc9b53-d723-40be-a188-342939c59397

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:48:49
Código de Controle do Documento: 95bc9b53-d723-40be-a188-342939c59397